Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÃO NA MÃO. PRETENSÃO PARA RESTABELECER BENEFÍCIO E AUFERIR OUTROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Para o acolhimento da pretensão de auferir benefício de natureza acidentária há que restar demonstrada a presença do nexo causal entre o labor e a doença ou evento infortunístico e, ainda, a redução ou perda da capacidade laboral, inexistentes in casu.

2 – Em se tratando de ações acidentárias, a perícia judicial assume relevância e deve se mostrar coesa com as demais provas produzidas. No caso dos autos, o acervo probatório, devidamente analisado pelo julgador singular, evidencia a improcedência da pretensão autoral.

3 – Negado provimento ao recurso.